Tribunal: STF
Processo: ARE 1413420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. SILÊNCIO DO ACUSADO. NULIDADE RECHAÇADA. I - Eventuais nulidades durante a realização do júri devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão. II - A mera referência feita pelo representante do Ministério Público acerca do silêncio do apelante na fase inquisitorial não foi suficientemente explorada ao ponto de influenciar negativamente o Conselho de Sentença; não restando demonstrado o prejuízo sofrido, desacolhese o pleito de nulidade pela referência da acusação ao silêncio do réu. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PENA CORPÓREA. QUANTUM . SUPOSTA INJUSTIÇA NO PROCESSO DOSIMÉTRICO. INOCORRÊNCIA. I - Em se tratando de delito de homicídio, em que houve o reconhecimento pelo Conselho de Sentença de mais de uma qualificadora, não consubstancia qualquer ilegalidade a incidência das demais qualificadoras remanescentes como circunstâncias judiciais ainda na primeira fase da dosimetria, ou como agravantes na segunda etapa. II - Mantém-se a pena aplicada quando todas as fases dosimétricas foram analisadas de forma adequada e a sanção foi aplicada com razoabilidade e bom senso. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ATECNIA NA AVALIAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. Merece reestruturação a pena-base se a circunstância judicial atinente à culpabilidade foi equivocadamente analisada e considerada desfavorável ao sentenciado, reportando-se o Julgador a circunstâncias generalizantes. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. Uma vez reduzida a pena privativa de liberdade, impõe-se a readequação da pena de multa, em obediência ao princípio da proporcionalidade. REGIME PRISIONAL MANTIDO. Permanece o regime expiatório fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ?a?, do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. Incomportável a substituição da pena corporal por sanções restritivas de direito, em razão não só do quantum em que liquidada a reprimenda, mas também diante da violência inerente ao delito de homicídio, situações que desatendem aos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. PERDA DO CARGO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SANÇÃO MANTIDA. Mantém-se a sanção consistente na perda do cargo público, revelada a incompatibilidade do apelante para com o exercício de qualquer cargo ou função pública no âmbito da Polícia Militar do Estado de Goiás, em virtude da violação dos deveres inerentes às funções do policial, incluindo a repressão à prática de crimes. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "a", e LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente